Tribunal: TJES
Processo: 5000044-75.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000044-75.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WISER EDUCACAO S.A
RECORRIDO: LARISSA SANT ANA
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000044-75.2020.8.08.0052

RECORRENTE:

WISER EDUCAÇÃO S.A
.

RECORRIDO:

LARISSA SANT’ANA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONSUMIDORA QUE PRECISOU ADQUIRIR KIT DE LIVROS PARA TER ACESSO À PLATAFORMA DO CURSO. PREPOSTO QUE INFORMOU QUE OS LIVROS NÃO UTILIZADOS PODERIAM SER DEVOLVIDOS. VENDA CASADA. INFORMAÇÃO ERRADA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ordinária ajuizada por
LARISSA SANT’ANA
em face de
WISER EDUCACAO S.A
.

Em síntese, a parte autora alega que se matriculou em curso de inglês na escola primeira requerida e, para realização do curso teve que adquirir livros da editora segunda requerida como condição de acesso à plataforma do curso, sob a promessa de que, caso desistisse do curso, poderia realizar a devolução dos livros não utilizados, com o consequente ressarcimento do valor pago por estes.

Ocorre que, logo após o início do curso, ficou impossibilitada de continuar os estudos, pelo que, entrou em contato com a segunda requerida para devolução do material não utilizado, quando foi informada de que o material seria dividido em módulos, pelo que, só teria restituído parte do valor do material, já que, mesmo utilizando somente um livro deveria ficar com todo o módulo, podendo devolver somente os livros referentes aos módulos não utilizados.

Mesmo não concordando com tal posicionamento, a requerente tentou devolver os livros correspondentes aos módulos não utilizados, entretanto, a segunda requerida não lhe enviou o formulário para devolução, o que impediu o envio e o consequente ressarcimento.

Assim, requer, a autora, a devolução do valor pago por todo o material, por se tratar de venda casada, ou, alternativamente, o ressarcimento do valor pago por todos os livros não utilizados, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE, em parte
, o pedido inicial, pelo que, CONDENO,
solidariamente
, as requeridas a
WISE UP VITÓRIA CURSO DE IDIOMAS EIRELI
e
CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S.A.
restituírem à autora
LARISSA SANT ANA
o valor de R$ 2.404,66 (dois mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e seis centavos), com juros desde a citação e correção monetária desde a propositura da demanda, bem como a pagarem-lhe indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária desde a presente data.

Irresignado com a sentença proferida no ID 3142894, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando a inexistência de venda casada posto que o aluno pode adquirir os materiais de terceiros, alega ainda, que há a possibilidade de adquirir o produto através de módulos separados, no entanto, a recorrida optou em adquirir o módulo integral, requer a reforma da sentença para que seja retirado a condenação em danos morais, ou subsidiariamente, a diminuição do
quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Como bem colocado pelo juízo singular, houve venda casada do curso e dos livros didáticos, visto que na conversa trazida aos autos pela recorrida no ID nº 3142870, o atendente de nome Matheus fala que
para o início das aulas só falta a recorrida adquirir o material didático do curso
(pág. 19), e quando indagado se a não aquisição prejudicaria em seu acesso à plataforma, este se esquivou e conseguiu 10% de desconto no valor do material didático para que a consumidora adquirisse, além disso, o preposto alegou que
o valor de R$3.572,00 é com desconto para venda do box completo de livros e que eles
não possuem os valores para a venda em separado
.

Ademais, em nada comprova o pedido de ID nº 3142884, posto que pelas tratativas entre a recorrida e o preposto da recorrente, restou evidente a venda casada do kit de livros, não sendo facultado à escolha da consumidora.

Outrossim, a fim de conseguir vender o material, o preposto Matheus informou no momento da aquisição, que a consumidora
poderia devolver qualquer livro que não fosse utilizado
,
e posteriormente,

a preposta da recorrente informou que a devolução seria feita apenas em módulos
, ou seja, tendo a consumidora utilizado apenas um livro, não conseguiria devolver o outro que pertencia ao mesmo módulo do material aberto.

Quanto aos danos morais, tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.